Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DF. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o sentenciante, de acordo com o seu convencimento, reconhece a prescrição da pretensão executória e julga extinto o cumprimento de sentença, expondo, de maneira clara e concatenada, os fundamentos do decisum (arts. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio do enunciado de Súmula no 150, de que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, sendo quinquenal o prazo prescricional em face da Fazenda Pública, esse será o prazo da pretensão executória.
3. Nos termos da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (REsp 1.388.000/PR).
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto no 20.910/32.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. Sentença cassada.